Tribunal: TJSP
Processo: 1042353-14.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r à legislação federal e estadual (CF, art. 30, I, II). Admissibilidade de celebração de convênios ou credenciamentos para controle, organização e fiscalização do trânsito. Tema 532 do STF. Constitucionalidade da delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime de controle da Administração Pública. A matéria devolvida para reexame gravita em torno de dois fundamentos. Admissibilidade de delegação poder sancionatório mediante determinação legal. Autorização legal para o exercício de atos atinentes ao poder de polícia administrativa pela TRANSERP. Inteligência do art. 1o da Lei Complementar no 998/2000 c.c. artigo 24, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Higidez das autuações lavradas pela sociedade de economia mista. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1042353-14.2019.8.26.0506; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO. MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. Competência da TRANSERP – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A para a lavratura de autos de infração. Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e, também, suplementar à legislação federal e estadual (CF, art. 30, I, II). Admissibilidade de celebração

Ementa:
APELAÇÃO. MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. Competência da TRANSERP – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A para a lavratura de autos de infração. Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e, também, suplementar à legislação federal e estadual (CF, art. 30, I, II). Admissibilidade de celebração de convênios ou credenciamentos para controle, organização e fiscalização do trânsito. Tema 532 do STF. Constitucionalidade da delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime de controle da Administração Pública. A matéria devolvida para reexame gravita em torno de dois fundamentos. Admissibilidade de delegação poder sancionatório mediante determinação legal. Autorização legal para o exercício de atos atinentes ao poder de polícia administrativa pela TRANSERP. Inteligência do art. 1o da Lei Complementar no 998/2000 c.c. artigo 24, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Higidez das autuações lavradas pela sociedade de economia mista. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1042353-14.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelada LUDMILA BUSTI MAIA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PONTE NETO
E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042353-14.2019.8.26.0506 - no 22319
2
Voto n. 22319
Apelação n. 1042353-14.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Natureza: Multas e demais sanções
Apelante: TRANSERP
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S.A.
Apelada: Ludmila Busti Maia
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
MULTAS
E
DEMAIS
SANÇÕES.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO.
Competência
da
TRANSERP
Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A para a lavratura de autos
de infração. Competência do Município para legislar
sobre
assuntos
de
interesse
local
e,
também,
suplementar à legislação federal e estadual (CF, art. 30,
I, II). Admissibilidade de celebração de convênios ou
credenciamentos para controle, organização e fiscalização do trânsito. Tema
532
do
STF.
Constitucionalidade da delegação do poder de polícia,
por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da administração pública indireta de capital
social
majoritariamente
público,
que
prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do
Estado e em regime de controle da Administração
Pública. A matéria devolvida para reexame gravita em
torno
de
dois
fundamentos. Admissibilidade de
delegação poder sancionatório mediante determinação
legal. Autorização legal para o exercício de atos
atinentes ao poder de polícia administrativa pela
TRANSERP.
Inteligência
do
art.
1o
da
Lei
Complementar no 998/2000 c.c. artigo 24, inciso VI, do
Código de Trânsito Brasileiro
CTB. Higidez das
autuações lavradas pela sociedade de economia mista.
Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042353-14.2019.8.26.0506 - no 22319
3
TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A., inconformada com a respeitável sentença de
fls. 154/158, que julgou procedente o pedido mediato, interpôs recurso de
apelação, sustentando, em síntese, (i) o sobrestamento do processo com
fundamento no TEMA no 532 do STF; (ii) do descumprimento do ônus da prova por
parte do apelado e da presunção de legalidade dos atos administrativos; (iii) os
fundamentos legais e constitucionais que autorizam a fiscalização e aplicação de
multa de trânsito por pessoa jurídica de direito privado e (iv) a possibilidade legal
e constitucional de delegação do poder de polícia à sociedade de economia mista
integrante da administração indireta e prestadora de serviços públicos.
A autora não apresentou suas contrarrazões (fls. 179), e o
recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A matéria controvertida gravita em torno da licitude da
atividade desenvolvida pela empresa de economia mista que, por delegação do
Poder Público, aplica multas de trânsito e, com isso, versa sobre a nulidade da
autuação.
Interessa saber se é possível atribuir competência da
sociedade de economia mista para aplicação de multa. A matéria, portanto, é
exclusivamente de direito, concluindo o juízo “a quo” pela desnecessidade de
produção de outras provas.
A autora postulou declaração de nulidade da autuação
lavrada pela TRANSERP alegando, para tanto, que recebeu notificação de auto de
infração lavrado pela ré, que se encontra impedida de exercer o poder de polícia
por se tratar de sociedade de economia mista, ou seja, pessoa jurídica de direito
privado, que não está legitimada a aplicar penalidades.
O juízo “a quo” julgou procedente o pedido mediato por
considerar ilegítimo o exercício do poder de polícia pela apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042353-14.2019.8.26.0506 - no 22319
4
Sobre o tema a doutrina registra a permissão para que
determinados atos materiais que precedem atos jurídicos de polícia sejam
praticados por particulares, “mediante delegação, propriamente dita, ou em
decorrência de um simples contrato de prestação. Em ambos os casos (isto é, com
ou sem delegação), às vezes, tal figura aparecerá sob o rótulo de
“credenciamento”. Adilson Dallari, em interessantíssimo estudo, recolhe variado
exemplário de “credenciamentos”. É o que sucede, por exemplo, na fiscalização
do cumprimento de normas de trânsito mediante equipamentos fotossensores,
pertencentes e operados pela empresa privadas contratadas pelo Poder Público,
que acusam a velocidade do veículo ao ultrapassar determinado ponto e lhe
captam eletronicamente a imagem, registrando dia e momento da ocorrência”
(Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a Edição, Editora
Malheiros, p. 855).
A matéria que versa sobre a competência das pessoas
jurídicas de direito privado para a lavratura dos autos de infração não representa
novidade entre nós, sendo que muitos julgados registram orientação pela
admissibilidade das autuações, uma vez ser de responsabilidade constitucional
deferida aos Municípios, a organização e fiscalização de suas malhas viárias,
conforme alberga o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.
Importa notar que a partir das divergências existentes
sobre o tema fiquei vencido em inúmeros julgamentos, porque albergava
orientação favorável à TRANSERP, nos recursos de minha relatoria.
Naquele cenário, diante da consistência dos argumentos
contrários à tese permissiva da imposição das multas pela sociedade de economia
mista, que explora a atividade econômica sempre pautada pelo interesse de
auferir lucros, alterei a orientação em minhas decisões, acompanhando a maioria
do órgão colegiado e convergindo com o entendimento já consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça que estabelece que “as atividades que envolvem a
consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro
grupos, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042353-14.2019.8.26.0506 - no 22319
5
(...) No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no
trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e
abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a
emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a
Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à
velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração
sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção). (...) Somente os
atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles
referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder
Público” (REsp n. 817.534/MG, 2a Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
10.11.2009).
A motivação empregada nas decisões passou a considerar a
impossibilidade da atribuição ao particular a prática de atos de império atinentes
ao poder normativo e a aplicação de sanção fossem praticados por particular.
Interpretou-se que a fiscalização do trânsito não encontra óbice para que seja
realizada por pessoa jurídica de direito privado, mas que, no caso da TRANSERP,
as multas não foram aplicadas pela pessoa jurídica de direito público à qual está
vinculada, mas pela própria sociedade de economia mista.
Os julgamentos anotavam a principal atividade exercida
pela TRANSERP para a fiscalização do trânsito do Município de Ribeirão Preto e a
caracterização do desvio de finalidade a partir da delegação do poder
sancionatório, considerando que a aplicação de multas poderia ser estimulada
para aumentar seu faturamento, quando a finalidade precípua da sanção é
justamente evitar a prática de ato não consentâneo com a lei.
Nesse sentido, o destaque de julgados deste Tribunal de
Tribunal de Justiça: TJSP, Apelação n. 0956918-19.2012.8.26.0506, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 22.07.2014; TJSP, Apelação
n. 0038510-68.2013.8.26.0506, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des. Coimbra
Schmidt, j. 23.06.2014.
Muito bem. Feitas estas considerações a respeito da
construção da jurisprudência que se consolidou na jurisprudência, recente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042353-14.2019.8.26.0506 - no 22319
6
julgamento do STF, em repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da
delegação do poder de polícia, por meio de lei, à pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da administração pública indireta de capital social
majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de
atuação própria do Estado e em regime não.
A matéria devolvida para reexame gravita em torno de
dois fundamentos. A possibilidade de delegação do poder normativo e do poder
sancionatório, porquanto derivam do poder de coerção do Poder Público, e sobre
a existência de respaldo legal para a referida delegação.
O julgamento do STF afasta a interpretação de que a
autorização de aplicação de multa pela TRANSERP implicaria em provável desvio
de finalidade, mas, como anota expressamente, estabelece a necessidade de
previsão legal. A propósito:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 532 da
repercussão geral, (i) conheceu e deu provimento ao
recurso extraordinário interposto pela Empresa de
Transporte e Trânsito de Belo Horizonte BHTRANS e (ii)
conheceu e negou provimento ao recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, para reconhecer a compatibilidade constitucional
da delegação da atividade de policiamento de trânsito à
Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte

BHTRANS, nos limites da tese jurídica objetivamente
fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson
Fachin e Marco Aurélio. Foi fixada a seguinte tese: "É
constitucional a delegação do poder de polícia, por meio
de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes
da Administração Pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial” (RE 633782, Rel. Ministro Luiz Fux,
Sessão Virtual de 16.10.2020 a 23.10.2020).
Pois bem.
O Código de Trânsito Brasileiro possibilita, em seu artigo
25, que “os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042353-14.2019.8.26.0506 - no 22319
7
poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com
vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via”, sendo, portanto,
possível a delegação de atividades que incluem, a teor do artigo 24, inciso IX,
“fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades
e arrecadando as multas nele previstas”. Insta notar que os dispositivos não
determinam que a entidade que realiza o convênio possua natureza de direito
público, bem como não estipula que a fiscalização e a autuação das infrações
sejam praticadas por agentes públicos. Saliento, ainda, que o Município possui
competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da
Constituição da República.
Ademais, as atribuições da Empresa de Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S/A TRANSERP, sociedade de economia mista integrante da
Administração Indireta, são regulamentadas pela Lei Complementar Municipal no
998/2000 e, nesse sentido, a referida empresa atua como órgão executivo de
trânsito, atuando no interesse da Municipalidade, com amparo no artigo 24, VI,
do Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, reconheço a autorização para que
a sociedade de economia mista possa exercer atos atinentes ao poder de polícia
e, portanto, não há que se falar em anulação dos autos de infrações.
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios
que fixo em R$ 1.200,00 já incluída a majoração pertinente à fase recursal.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator